Tribunal: TJES
Processo: 5006934-55.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006934-55.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAMAR OLIVEIRA DE AQUINO

APELADO: JOAO MARCOS SALAZAR DA SILVA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO EM CÂMBIO AUTOMÁTICO. DESGASTE NATURAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DO VENDEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos. O apelante buscava o ressarcimento de R$ 8.104,00 pelo conserto da caixa de marcha de veículo automotor e a indenização de R$ 10.000,00 por danos morais, alegando a existência de vício oculto e má-fé do vendedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os defeitos apresentados no câmbio automático de veículo usado, com aproximadamente vinte anos de fabricação e alta quilometragem, configuram vício oculto que enseje a responsabilidade do vendedor; e
(ii) verificar se a situação narrada gera direito à indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do vício oculto depende da comprovação de defeito anormal e imprevisível, não decorrente do uso ordinário do bem.

A compra de veículo com quase duas décadas de uso e mais de 325.000 km rodados impõe ao comprador o dever de cautela e moderação de expectativas quanto ao estado de conservação, pois o desgaste natural é inerente à natureza do bem.

O laudo pericial que reconhece a preexistência de desgaste mecânico não implica, automaticamente, a configuração de vício oculto, sendo necessário que o defeito extrapole a depreciação esperada em razão do tempo e da utilização.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, não se desincumbindo o apelante de demonstrar que o defeito superava o desgaste previsível.

A ausência de demonstração de má-fé do alienante afasta a responsabilidade civil e a pretensão indenizatória, pois não comprovado dolo ou omissão relevante.

A necessidade de reparos em veículo usado, desacompanhada de conduta ilícita ou abusiva do vendedor, constitui mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O vício oculto em veículo usado somente se caracteriza quando o defeito ultrapassa o desgaste natural compatível com a idade e a quilometragem do bem.

O comprador de automóvel usado assume os riscos inerentes à depreciação e deve verificar previamente o estado do bem.

A mera necessidade de reparos em veículo antigo não configura dano moral nem gera dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 441; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Ap. Cív. 5009540-22.2023.8.08.0021, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 08.08.2025; TJ-MG, AC 10000210648952001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.08.2021; TJ-SP, AC 1000758-36.2021.8.26.0483, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 30.06.2022; TJ-PR, APL 0035233-68.2018.8.16.00141, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 13.03.2023; TJ-RJ, APL 0003485-67.2015.8.19.0037, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 18.07.2018; TJ-RO, Ap. Cív. 7006670-76.2019.8.22.0002, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, j. 12.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.5006934-55.2022.8.08.0021

APELANTE: ITAMAR OLIVEIRA DE AQUINO

APELADO: JOAO MARCOS SALAZAR DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ITAMAR OLIVEIRA DE AQUINO
contra a r. sentença (ID 16498637), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em face de JOÃO MARCOS SALAZAR DA SILVA, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (ID 16498644), o apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, pois teria contrariado a prova técnica produzida nos autos. Argumenta que o laudo pericial, em seus esclarecimentos, foi categórico ao afirmar que "muito provavelmente o automóvel já apresentava o defeito à época da transação", o que, segundo entende, configura a existência de vício oculto preexistente à venda, nos termos do art. 441 do Código Civil.

Alega, ainda, a ocorrência de dolo e má-fé por parte do apelado, que teria anunciado o veículo como se estivesse em perfeitas condições, aproveitando-se da falta de conhecimento técnico do recorrente. Defende, por conseguinte, o seu direito à indenização por danos materiais no montante de R$8.104,00, referente ao custo do conserto da caixa de marcha do veículo.

Por fim, postula a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, ao fundamento de que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, causando-lhe angústia e frustração, notadamente por se tratar da realização do sonho de adquirir o primeiro automóvel para sua família.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a perquirir acerca da existência de vício redibitório em veículo automotor com quase duas décadas de uso, a fim de aferir a responsabilidade do alienante pelos custos de reparo e por supostos danos morais suportados pelo adquirente. O apelante sustenta, em suma, que a sentença de improcedência teria incorrido em erro de julgamento ao desconsiderar a prova pericial, que, segundo sua ótica, atestou a preexistência do defeito no câmbio automático do automóvel. Contudo, em que pesem as razões expendidas, a r. sentença não merece reparos, porquanto alinhada à prova dos autos e à jurisprudência sobre a matéria.

Com efeito, a aquisição de um bem usado, notadamente um veículo com considerável tempo de fabricação e elevada quilometragem, impõe ao comprador um dever de cautela e uma modulação de suas expectativas quanto ao estado de conservação e à vida útil remanescente de seus componentes.

Não se afigura razoável esperar que um automóvel fabricado no ano de 2003, e que já havia percorrido mais de 325.000 km (trezentos e vinte e cinco mil quilômetros), conforme registrado no laudo pericial , apresentasse a mesma funcionalidade e isenção de defeitos de um veículo novo ou seminovo.

A própria natureza do negócio jurídico – a compra de um bem com alto grau de depreciação – acarreta ao adquirente a assunção dos riscos ordinários, decorrentes do desgaste natural e do uso prolongado a que o objeto foi submetido ao longo de quase vinte anos.

Nessa perspectiva, a decisão de primeiro grau laborou com acerto ao ponderar que os defeitos apontados pelo autor, embora inegavelmente representem um transtorno, são, em sua essência, compatíveis com a condição fática do bem adquirido. A falha no sistema de ar-condicionado, o desgaste dos pneus, a trepidação no sistema de freios e, principalmente, o problema na transmissão automática, não podem ser desassociados da idade avançada e da intensa utilização do veículo. Tais intercorrências, nesse contexto, aproximam-se muito mais da categoria de deteriorações previsíveis e decorrentes do fim da vida útil de componentes mecânicos do que da noção jurídica de vício oculto, que pressupõe uma anomalia latente e inesperada, capaz de frustrar a legítima expectativa do comprador.

Ademais, a tese recursal de que o juízo
a quo
teria ignorado a prova pericial não prospera. A sentença, ao contrário, analisou detidamente o laudo técnico, mas conferiu-lhe interpretação à luz das demais circunstâncias do caso. A afirmação do
expert
, em sede de esclarecimentos, de que "
com certeza o veículo foi para o autor com o vício pré-existente no câmbio automático
", deve ser lida em seu contexto técnico, e não de forma isolada. Ela atesta a anterioridade da degradação mecânica, mas não possui, por si só, o condão de transmutar um desgaste progressivo e esperado em um vício redibitório na acepção legal do termo.

Isto é, a preexistência do desgaste é fato, mas sua caracterização como "vício oculto" é qualificação jurídica que depende da análise do objeto, do preço e da expectativa razoável das partes, elementos estes que o magistrado sentenciante soube ponderar adequadamente.

Corrobora essa linha de raciocínio o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGADO VÍCIO OCULTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais. O autor alegou a existência de vício oculto em veículo usado adquirido da ré, pleiteando o ressarcimento pelos gastos com conserto e indenização moral. A sentença reconheceu que os defeitos apontados decorriam de desgaste natural do automóvel e não configuravam vício oculto, afastando a responsabilidade da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se os defeitos apresentados em veículo usado, com mais de 10 anos de fabricação, configuram vício oculto capaz de ensejar a responsabilidade do fornecedor; e (ii) verificar se há dano moral indenizável em razão dos transtornos relatados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre as partes, por se tratar de típica relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

2. O prazo decadencial para reclamação de vício oculto em bens duráveis tem início na data em que o defeito se torna evidente, conforme art. 26, § 3º, do CDC.

3. A caracterização de vício em produtos usados deve considerar a legítima expectativa do consumidor, limitada pela idade e quilometragem do bem, sendo esperável certo nível de desgaste.

4. No caso concreto, os defeitos alegados — problemas na suspensão e na pintura — são compatíveis com o uso prolongado de veículo com mais de dez anos de fabricação, não configurando vício oculto.

5. O autor declarou expressamente, no contrato de compra e venda, que vistoriou o bem e o recebeu em plenas condições de uso, assumindo os riscos decorrentes da aquisição.

6. A garantia contratual excluiu expressamente os componentes cuja reparação é pleiteada, como amortecedores e buchas de suspensão, revelando ciência e concordância do comprador quanto à limitação da cobertura.

7. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar que os defeitos extrapolavam o desgaste natural, conforme determina o art. 373, I, do CPC.

8. A mera necessidade de reparos em veículo usado, desacompanhada de má-fé ou conduta abusiva do fornecedor, não caracteriza dano moral indenizável, sendo considerada mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade do fornecedor por vício oculto em veículo usado exige a comprovação de defeito que exceda o desgaste natural compatível com o tempo de uso e a quilometragem do bem.

2. A necessidade de reparos em veículo usado, sem demonstração de conduta ilícita do vendedor, configura mero aborrecimento e não enseja dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 18, 26, § 3º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000210648952001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 05.08.2021; TJ-PR, APL 0035233-68.2018.8.16.00141, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, j. 13.03.2023; TJ-SP, AC 1000758-36.2021.8.26.0483, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 30.06.2022; TJ-RJ, APL 0003485-67.2015.8.19.0037, Rel. Des. Marcos André Chut, j. 18.07.2018; TJ-RO, Ap. Cív. 7006670-76.2019.8.22.0002, Rel. Des. Raduan Miguel Filho, j. 12.04.2023.

(APELAÇÃO CÍVEL 5009540-22.2023.8.08.0021; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Data: Plenário Virtual: 04 a 08 de agosto de 2025)

No julgado, assentou-se que a responsabilidade por vício é afastada quando os defeitos são compatíveis com o desgaste natural do bem, modulando-se a expectativa do consumidor à idade e quilometragem do veículo. Tal como no precedente, aqui também se verifica que os problemas reclamados são manifestações típicas do uso prolongado, cujo risco incumbia ao adquirente sopesar, especialmente por meio de uma avaliação mecânica prévia e criteriosa, ônus do qual não se desincumbiu, conforme ressaltado pelo juízo de origem. A ausência dessa diligência reforça a conclusão de que o comprador assumiu o risco inerente à aquisição de um automóvel em fim de vida útil.

Nestes termos, é assente que foi oportunizada a verificação das condições do automóvel e que, naquele momento, o apelante anuiu com o estado em que o recebia. Nestes termos é a jurisprudência sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR.
Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais, bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor. Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais.
(TJ-MG - AC: 10000210648952001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021)

EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO COM PRETENSÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA E VENDA DE VEICULO USADO COM 19 (DEZENOVE) ANOS DE USO E 200 (DUZENTOS) MIL QUILÔMETROS DE RODAGEM . VÍCIO OCULTO RELACIONADO AO MOTOR DE VEÍCULO USADO ADQUIRIDO PELO AUTOR JUNTO À RÉ. EXPRESSIVA QUILOMETRAGEM. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO VENDEDOR. AUTOMÓVEL COM MUITOS ANOS DE USO E QUE FOI ADQUIRIDO POR PREÇO COMPATÍVEL COM A CONDIÇÃO DO BEM . DESGASTE NATURAL DO TEMPO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO VÍCIO REDIBITÓRIO.

DEVER DOS COMPRADORES DE AVERIGUAR AS CONDIÇÕES DO BEM ANTES DA EFETIVAÇÃO DO NEGÓCIO. AUTOR QUE ASSUMIU RISCO AO COMPRAR O VEÍCULO SEM AFERIR SUAS REAIS CONDIÇÕES.
INVERSÃO DA SUCUMBENCIA . OBSERVANCIA AOS TERMOS DA LEI 1060/50 E DO ART. 98, § 3º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO. (TJ-PR - APL: 003523368201881600141 Londrina 0035233-68.2018.8.16 .00141 (Acórdão), Relator.: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 13/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Ademais, o ônus de comprovar que os problemas identificados extrapolavam o desgaste natural e configurariam um vício oculto era do autor/apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA . VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO .
Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil ( CPC), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia.
(TJ-SP - AC: 10007583620218260483 SP 1000758-36 .2021.8.26.0483, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

APELAÇÃO. [...] VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
[...] Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra. No caso,
a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia.
(TJ-SP - AC: 10007583620218260483 SP, Relator.: Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, J. 30/06/2022, P. 30/06/2022)

Destarte, ausente prova da existência de vício oculto que transcenda o desgaste natural esperado e, por outro lado, presente a demonstração de que o apelante assumiu o risco da aquisição de um bem usado, aceitando-o no estado em que se encontrava, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Na mesma esteira, e pela ausência do ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, fenece o pleito de reparação por danos morais. A frustração e os aborrecimentos decorrentes da necessidade de realizar reparos em um bem móvel antigo, embora compreensíveis, inserem-se no espectro do mero dissabor da vida civil, não configurando lesão a direito da personalidade passível de compensação pecuniária.

Ademais, a necessidade de reparos em veículo usado, por si só, configura mero aborrecimento, insuscetível de gerar abalo a direitos da personalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL . PARTE AUTORA QUE ALEGA TER AGUARDADO POR QUASE 4 MESES A ENTREGA DE SEU
VEÍUCLO, SUBMETIDO A REPAROS EM OFICINA,
POR DESÍDIA DA PARE RÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL, E EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS. VERBA FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. RECURSO QUE MERECE AMPARO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA A DEMORA DO CONSERTO DO AUTOMÓVEL . PLEITO INDENIZATÓRIO AMPARADO EM ALEGAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO EM DECORRÊNCIA DA DEMORA NA ENTREGA DO AUTOMÓVEL.
HIPÓTESE DE MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL . (TJ-RJ - APL: 00034856720158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 3 VARA CIVEL, Relator.: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 18/07/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

Indenização.
Acidente de trânsito. Dano moral. Inocorrência . Mero aborrecimento.
Dano material. Reparos efetuados no veículo.
O mero dissabor decorrente de relação interpessoal não caracteriza dano moral in re ipsa . E, não tendo o autor comprovado que seu transtorno ultrapassou a mera aflição, deve ser mantida a sentença de improcedência.A ocorrência de acidente de trânsito não constitui fato que, por si só, resulta em dano moral, sobretudo se os prejuízos advindos atingiram apenas a esfera patrimonial da vítima.
Afasta-se os danos materiais de ressarcimento integral do valor de mercado do veículo, se comprovado o conserto do veículo e aceite dos proprietários. (TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL: 70066707620198220002, Relator.: Des . Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 12/04/2023, Gabinete Des. Raduan Miguel)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ITAMAR OLIVEIRA DE AQUINO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo autor/apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.